Tribunal: STF
Processo: ARE 1382885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso.



    2-) Prisão preventiva que preenche seus requisitos, que perdura há algum tempo, sem qualquer modificação.



    3-) A expedição de guia provisória não é vista como um mal. Ao contrário, propicia-se ao exercício de direitos.



    4-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional.



    5-) Na espécie, também não se demonstrou negligência quanto aos cuidados ordinários da higidez do sentenciado.



    6-) Decisão mantida” (fl. 2, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    Narra ter sido “condenado, em data de 01º.07.2015, portanto, há mais de cinco anos, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, nos autos da ação penal nº 0010549-47.2014.8.26.0562, como incurso nas sanções do art. 58 da Lei de Contravenções Penais, art. 333, caput e parágrafo único, c.c. com o art. 71, caput, ambos do Código Penal, art. 1º da Lei nº 9.613/98, com a redação que lhe deu a Lei nº 12.683/12 e art. 288, caput e parágrafo único, do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 12.850/13, e o condenou a cumprir as penas de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 10 (dez) meses de prisão simples, a ser descontada em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de cinco salários mínimos” (fl. 13, e-doc. 7).



    Argumenta que, “nessa ação penal, a prisão preventiva foi decretada, inicialmente, dada ‘a notícia de que as atividades ilegais continuavam’. Por outro lado, ao negar o direito de recorrer em liberdade, a ilustre autoridade judicial aduziu que continuariam presentes as razões da prisão preventiva pois ‘mesmo após a ação inicial do Ministério Público, ele continuou a explorar o jogo’. E mais, consignou na ocasião, ou seja, no ano de 2015, que: ‘o acusado fugiu do distrito da culpa ao lhe ser decretada a preventiva. É de se prever que o faça novamente, agora que é fixada pena bastante rigorosa. Recomenda-se ele na prisão onde se encontra” (fl. 13, e-doc. 7).



    Sustenta que, “posteriormente, por critério de prevenção, na ação penal nº 0016109-62.2017.8.26.0562, ele foi declarado, em data de 19.07.2018, ou seja, há mais de dois anos, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP como incurso nas sanções do artigo 58 do Decreto Lei 3.688/41, condenado a cumprir um ano de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e a pagar 20 dias-multa; declarado ele incurso nas sanções do artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, e condenado a cumprir nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 30 dias-multa; declarado ele incurso nas sanções do artigo 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/13, e condenado a cumprir seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 20 dias-multa, tendo sido absolvido da imputação de estar incurso nas sanções do artigo 333, § único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Nesse processo, quando do recebimento da denúncia, o ora recorrente, que já se encontrava encarcerado, teve a sua prisão preventiva decretada e quando da prolação do édito condenatório, não lhe foi assegurado o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que continuariam presentes as razões da prisão preventiva outrora decretada porquanto ‘mesmo preso, ele continuou a explorar o jogo e a praticar crimes’” (fl. 14, e-doc. 7).



    Assinala que “ambos os feitos ainda não transitaram em julgado e encontram-se em grau recursal perante os Tribunais Superiores, sendo que o senhor Carlos Eduardo Virtuoso permanece, desde então e ininterruptamente, encarcerado no Centro de Detenção Provisória 3 de Pinheiros, isso há quase de 07 (sete) anos, inclusive, sofrendo execução provisória da pena” (fl. 14, e-doc. 7).



    Afirma contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, pois “o encarceramento do recorrente não mais possui a natureza de cautelaridade típica das prisões verificadas antes do trânsito em julgado, mas, sim, de nítida execução provisória da pena, isso tudo sem o trânsito em julgado do édito condenatório, tanto que foi expedida a respectiva guia provisória e autuado processo de execução provisória da pena” (fl. 14, e-doc. 7).



    Ressalta que, “consoante relatório médico que foi anexado aos autos da execução provisória da pena, atestado por profissional da área da saúde, a defesa informou que o senhor Carlos Eduardo Virtuoso é portador de comorbidades preexistentes, no caso, doença metabólica, associando a dislipidemia mista (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia), com alto risco cardiovascular pelos antecedentes. E mais, que diante desse quadro, é de todo necessária a realização rigorosa de um controle laboratorial a cada 06 (seis) meses, situação essa que fica inviável de se efetivar como deveria, de dentro de uma unidade prisional superlotada como é o CDP III de Pinheiros, pois esses tipos de cuidados necessários somente podem ocorrer, da maneira correta, de dentro de um lar, onde há como se garantir o isolamento social, o pleno acesso a atendimento médico e a todas as regras de higienização” (fls. 8-9, e-doc. 7).



    Aponta que o Tribunal de origem “deixou de se pronunciar, de forma escorreita, sobre todos esses aspectos enfocados, que bem demonstram que o ora recorrente faz jus, ao menos, à aplicação das medidas cautelares alternativas, tal como disposto nos artigos 282, § 6º, e 319, ambos do CPP” (fl. 9, e-doc. 7).



    Assevera que “a situação narrada está a caracterizar, inclusive, manifesto constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do ora recorrente, ensejadora da concessão de ofício, da ordem de ‘habeas corpus’, podendo e devendo, destarte, ser objeto de exame e julgamento por parte deste Excelso Pretório, pois o que está em jogo é a integridade física e mental do ora recorrente, que se encontra encarcerado em uma unidade prisional superlotada, em plena pandemia, mesmo fazendo parte do grupo de risco, ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP” (fls. 18-19, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    No agravo, o agravante insiste que o “acórdão recorrido foi omisso e deve ser anulado, porquanto, mesmo provado, o e. TJSP não se manifestou, de forma escorreita, sobre as questões jurídicas levantadas, tanto em sede de agravo de execução penal, como no âmbito dos embargos de declaração. Dessa forma, há clara violação à Constituição Federal, a qual resguarda os direitos do cidadão na seara processual, o que torna inviável a inadmissão do recurso dirigido a instância superior” (fl. 6, e-doc. 11).



    Alega inaplicável a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois “as apontadas violações de diversos dispositivos federais guardam total relação e coerência com toda a matéria que foi amplamente arguida nos autos, no âmbito do recurso interposto perante a e. Corte de Origem, e se estendeu no recurso extraordinário interposto, daí porque todos os elementos devidamente suscitados nos autos pela defesa do agravante encontram-se devidamente incluídos no v. acórdão prolatado pela e. Corte de Origem, sendo nesse sentido, inclusive, o comando expresso contido no artigo 1.025, do CPC” (fl. 13, e-doc. 7).



    Salienta que “não se procura obter do Colendo Superior Tribunal de Justiça a reavaliação de dados probatórios, impossível na sede especial, a teor de sua Súmula 279. O que o agravante almeja é a valoração desses aspectos fáticos, procedendo-se o seu enquadramento jurídico exato, que inocorreu quando da prolação do v. acórdão recorrido” (fl. 14, e-doc. 7).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Ao afastar a alegação de ilegalidade na manutenção da prisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “E, efetivamente, inexiste qualquer irregularidade.



    O agravante praticou inúmeros delitos, dentre eles, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Esses crimes denotam astúcia e conduta social voltada à prática de crimes intelectuais, com ganho substancioso. A periculosidade é evidente, com concreta possibilidade de delinquir. Sendo assim, para assegurar a ordem pública, mister a custódia cautelar.



    Nesse sentido ‘Quanto à personalidade, registram-se qualidades morais, a boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento. Deve-se incluir, portanto nessa circunstância, a personalidade do agente, ou seja, as condições que indiquem a probabilidade de voltar a delinquir’ (MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Mirabete. Código Penal Comentado, 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 59).



    Ademais, o próprio agravante causou a prognose que não auxiliará na aplicação da lei penal, porque continuou a explorar o jogo, valendo-se dos veículos mencionados nos autos de primeiro grau, ademais, fugiu do distrito da culpa, ao decretar-lhe a prisão em comento (fls. 105).



    Acrescente-se que, tendo cometidos os delitos em foco, há dano à ordem econômica, pois transações são feitas para mascarar a origem espúria de bens e valores” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Pelo que se tem nos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, permanecendo o agravante em custódia durante todo o curso processual. Quando da prolação da sentença, o juízo de origem manteve a prisão por persistirem os motivos da preventiva.



    Não se tem, na espécie, execução provisória da pena, mas prisão cautelar mantida com a prolação da sentença condenatória, consideradas a gravidade em concreto do delito e a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e da ordem econômica e a aplicação da lei penal. Não há impedimento, no direito brasileiro, de decretação de prisão cautelar a qualquer momento no processo, sob a fundamentação de ser imprescindível essa constrição da liberdade, como apontado pelas instâncias antecedentes. 



    Portanto, tratando-se de prisão cautelar fundamentada, não se há cogitar de contrariedade ao entendimento deste Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, no qual o Plenário confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    6. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020 não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 



    7. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao Tribunal de origem, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos seguintes:



    “De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado.



    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial, lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que ‘o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados mais adequados do que aqueles prestados pelos Estado, em cárcere. (…)



    Não há comprovação de que o reeducando esteja sendo negligenciado e, no que tange aos cuidados ordinários de saúde, igualmente, não há comprovação de prejuízo concreto ao sentenciado” (fls. 6-10, e-doc. 3).



    8. Para rever essa conclusão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. A análise do pedido referente ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente em regime domiciliar, em vista do suposto comprometimento de seu estado de saúde, dependeria do exame prévio dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.288.701-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.270.991-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.504-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    9. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do recorrente, a que a defesa apresente ao juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica. 



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora